Tribunal: TJDFT
Processo: 0716878-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716878-86.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSA MARIA OLIVEIRA COSTA APELADO: BANCO DO BRASIL SA Decisão 1. Apelação cível interposta por Rosa Maria Oliveira Costa contra a sentença da 9a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento ajuizada em desfavor de Banco do Brasil S.A., indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo sem análise do mérito (ID no 19372491). 2. A apelante não providenciou o preparo, mas pleiteou a gratuidade de justiça em seu recurso (ID no 19372494, pág. 2). 3. Constatando-se que não atendia aos critérios exigidos para a concessão da gratuidade de justiça, o benefício foi indeferido, conforme decisão de ID no 19393673, págs. 1-4. 4. Na mesma ocasião foi intimada para regularizar o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento. Contudo, o prazo concedido transcorreu sem manifestação (ID no 20255418). 5. É o necessário. Cumpre decidir. 6. O CPC/15 priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. 7. A apelante foi intimada para providenciar o preparo no prazo de 5 (cinco) dias, conforme decisão de ID no 19393673, págs. 1-4. Entretanto, deixou de cumprir a determinação, nos termos da certidão de ID no 20255418, o que acarreta a deserção e conduz ao não conhecimento do recurso. Dispositivo 8. Não conheço a apelação interposta em razão da sua deserção (CPC, arts. 101, §2o; 932, inciso III e 1.007). 9. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos com baixa na distribuição. 10. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 11. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 2 de outubro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO